Tribunal: STF
Processo: ARE 1306101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO DE ESCREVENTE. VETO DO GOVERNADOR. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUORUM ESTADUAL DIVERSO DO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO AUTORAL DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACARRETA VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DOS DISPOSITIVOS VETADOS NA LEI PROMULGADA. PRECEDENTES DO STF E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, inciso III; art. 5º, caput; art. 5º, V; art. 37, § 6º; art. 60, § 4º; art. 96, II; todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a recorrente alega que no ano de 1989 foi enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará proposta de lei dispondo sobre reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, consignando que os escreventes perceberiam 50% da verba remuneratória recebida pelos escrivães.
    Aduz que o então Governador do Estado sancionou a Lei estadual nº 11.543/89, opondo, todavia, diversos vetos, causando a exclusão de diversas classes de servidores, dentre eles a autora. Informa que, seguindo o processo legislativo, a matéria foi reapreciada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tendo os deputados, por voto da maioria absoluta, rejeitado o veto governamental, por 25 votos contra 14 votos a favor da manutenção dos vetos.
    No entanto, sustenta que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa omitiu-se em declarar rejeitado o veto governamental e enviar o projeto para promulgação, sob o argumento de que a Constituição Estadual exigia 2/3 dos votos para a rejeição do veto.
    Afirma que a conduta da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa foi completamente equivocada e inconstitucional, na medida em que malferiu o art. 66, § 4º, da CF, violando o direito da autora, lhe causando inúmeros prejuízos, bem como o art. 96, inciso II, alínea “b”, vez que compete ao Tribunal de Justiça dispor acerca da remuneração de seus servidores públicos. Por fim, requer que o Estado do Ceará seja obrigado a reajustar a remuneração dos Escrivães nos mesmo índices previstos na Lei nº 11.543/89 antes do veto. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A controvérsia jurídica consiste em aferir se a autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Escrevente, faz jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei estadual n. 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF. 
    O Tribunal de origem consignou expressamente o seguinte: 
    4. No que concerne aos efeitos concretos no presente caso, não há como conceber que a declaração de inconstitucionalidade induz a vigência dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/1989 como requer a apelante. A única consequência possível do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato é a continuação do processo legislativo, com a consequente promulgação e publicação dos dispositivos vetados, a serem realizados pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou pelo Presidente da Assembleia Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes.
    5. Ademais, no caso ora em discussão, consoante perfeitamente consignado na sentença recorrida, não há pedido expresso de prosseguimento do processo legislativo em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato legislativo, mas, apenas, que o ente público recorrido fosse obrigado a reajustar a remuneração da autora nos mesmos índices previstos na legislação vetada, providência esta que extrapola os limites em que a demanda fora proposta, sendo vedado o julgamento ultra petita. (eDOC 7, p. 2)
    Verifica-se que a decisão encontra-se em consonância com o entendimento do Plenário do STF sobre o tema, manifestado na Rcl 1.206, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJe 18.10.2002, cuja ementa transcrevo abaixo: 
    RECLAMAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. Lei estadual. Reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Veto do Governador. Processo legislativo que manteve a parte vetada por não haver sido alcançado o quorum previsto na Constituição cearense. Invalidade. Se para a apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, artigo 66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembléia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior Carta Estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988. Precedente.
    2. Ausência de condenação patrimonial e de vigência automática da lei vetada. Invalidação do procedimento adotado pela Assembléia Legislativa local, a quem cumpria retomar o processo legislativo. Reclamação. Pretensão de conferir efeitos executivos ao acórdão. Inadequação da via eleita e inexistência de desrespeito à autoridade do julgado desta Corte. Reclamação improcedente. (grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente